Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VIOLÊNCIA POR PARTE DA VÍTIMA. TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA. INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de estupro e lesão corporal, consubstanciadas em oitivas colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Não há uma fórmula exata e automática sobre o comportamento das vítimas pós-violência doméstica, uma vez que cada pessoa responde aos fatos de forma diversa.
3. Não há indicativos no processo de que a vítima violentou o acusado nas datas indicadas na denúncia. Ademais, o depoimento das testemunhas não possui o condão de afastar o pleito ministerial, uma vez que não presenciaram o ocorrido e o depoimento da vítima é coerente e harmônico, com riqueza de detalhes.
5. Do acervo probatório, observa-se que é pouco provável que a vítima tenha mero interesse em prejudicar o acusado, assim como que o fato apontado na denúncia não passa de simples narrativa criativa da sua parte ou vingança pelo fim do relacionamento.
6. Nos delitos sexuais, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas, mas desde que guarde correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal.
7. Não há óbice para a fixação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária, uma vez que tais encargos são consectários legais da condenação e constitui questão de ordem pública, sem que, com isso, ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
8. Apelação conhecida e não provida. Juros de mora e correção monetária fixados de ofício.